Tribunal: TJPA
Processo: 0009202-51.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O. CRIME DE AMEA?A E CONTRAVEN??O PENAL DE VIAS DE FATO NO ?MBITO DOM?STICO E FAMILIAR. PEDIDO DE ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA V?TIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBANTE EM CRIMES COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. RECHA?ADA A TESE DE INSUFICI?NCIA DE PROVAS. CONDENA??O MANTIDA. APELO IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.Ao contr?rio do que alega a defesa, observa-se que a senten?a est? amparada em um conjunto probat?rio apto a sustentar a condena??o. Deveras, ainda perante a autoridade policial, a v?tima relatou ter sido agredida com um tapa no rosto, sendo amea?ada, em seguida, pelo seu companheiro, ora recorrente. J? em ju?zo a ofendida corroborou o depoimento prestado na pol?cia, afirmando de maneira cristalina que o apelante desferiu tapa em seu rosto, em raz?o de ter se recusado a atender seu pedido para uma conversa a s?s. Esclareceu, ainda, que seu filho de treze anos de idade teria tentado defend?-la, ocasi?o em que o apelante lhe desferiu um soco, o qual acabou pegando de rasp?o na cabe?a de seu filho. Ao final de seu depoimento, a v?tima relatou que recebeu amea?as do apelante, o qual teria dito que mandaria mat?-la. Embora o recorrente tenha permanecido em sil?ncio em ju?zo, durante seu depoimento na delegacia de pol?cia n?o negou os fatos, limitando-se a dizer que deles n?o se lembrava, dado seu estado de embriaguez volunt?ria. A certid?o de antecedentes dos autos d? conta de que o recorrente ? contumaz na pr?tica de agress?es e amea?as no ?mbito dom?stico, tendo sido inclusive preso por outro processo, em que se apura infra??o deste jaez. Sabe-se que, nos casos de viol?ncia dom?stica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da v?tima tem especial valor probante, m?xime quando em harmonia com os demais elementos de convic??o constantes dos autos. Na hip?tese, tanto a autoria quanto a materialidade do crime encontram-se comprovadas pela prova oral colhida em ju?zo, mormente porque as agress?es perpetradas n?o deixam vest?gios, inviabilizando a realiza??o de exame de corpo de delito. Precedentes. Apelo conhecido e improvido. Un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0009202-51.2018.8.14.0051.
APELANTE: LUIZ PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação. crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico e familiar. pedido de absolvição. impossibilidade. palavra da vítima tem especial valor probante em crimes cometidos na clandestinidade. prova da autoria e materialidade do crime. rechaçada a tese de insuficiência de provas. condenação mantida. apelo improvido. decisão unânime.
Ao contrário do que alega a defesa, observa-se que a sentença está amparada em um conjunto probatório apto a sustentar a condenação. Deveras, ainda perante a autoridade policial, a vítima relatou ter sido agredida com um tapa no rosto, sendo ameaçada, em seguida, pelo seu companheiro, ora recorrente. Já em juízo a ofendida corroborou o depoimento prestado na polícia, afirmando de maneira cristalina que o apelante desferiu tapa em seu rosto, em razão de ter se recusado a atender seu pedido para uma conversa a sós. Esclareceu, ainda, que seu filho de treze anos de idade teria tentado defendê-la, ocasião em que o apelante lhe desferiu um soco, o qual acabou pegando de raspão na cabeça de seu filho. Ao final de seu depoimento, a vítima relatou que recebeu ameaças do apelante, o qual teria dito que mandaria matá-la. Embora o recorrente tenha permanecido em silêncio em juízo, durante seu depoimento na delegacia de polícia não negou os fatos, limitando-se a dizer que deles não se lembrava, dado seu estado de embriaguez voluntária. A certidão de antecedentes dos autos dá conta de que o recorrente é contumaz na prática de agressões e ameaças no âmbito doméstico, tendo sido inclusive preso por outro processo, em que se apura infração deste jaez. Sabe-se que, nos casos de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Na hipótese, tanto a autoria quanto a materialidade do crime encontram-se comprovadas pela prova oral colhida em juízo, mormente porque as agressões perpetradas não deixam vestígios, inviabilizando a realização de exame de corpo de delito. Precedentes.
Apelo conhecido e improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 15 de março de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Luiz Paulo Oliveira dos Santos,
inconformado com a r. sentença que o condenou
as penas de três meses e dez dias de prisão simples e cinco meses e dez dias de detenção, em regime aberto,
pela prática, respectivamente, da contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e pelo delito de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, pois as provas dos autos teriam se revelado precárias, incapazes de embasar um decreto condenatório.
Ao final, requereu o provimento do apelo e a absolvição do recorrente.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

A denúncia foi assim narrada pela acusação:
"[...] Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade do denunciado Luiz Paulo Oliveira dos Santos, no cometimento da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça tendo como vítima sua companheira, a Senhora Alessandra Pereira Lopes. Consta no incluso inquérito policial que vítima e acusado conviveram maritalmente por cerca de três meses, estando a vítima grávida de dois meses. Ocorre que, a vítima possui mais seis filhos, de um relacionamento anterior, e no dia 20.05.2018, por volta 20h30min, estava em sua residência com seus filhos, todos menores, quando o acusado chegou e pediu que esta se dirigisse até o quarto pois queria conversar. A vítima recusou-se, alegando que estava cuidando de sua filha menor, pois esta encontrava-se doente, então pediu para que ambos conversassem na sala, enfurecido com a recusa, o acusado desferiu um tapa no rosto da vítima. Neste momento, o filho da ofendida, de treze anos tentou intervir, porém não obteve êxito, tendo o denunciado desferido ainda um soco contra esta. O acusado então disse à vítima que: "Podia te ser preso, mas antes disso ia mandar matá-la" (textuais), e posteriormente deixou a residência [...]¿

Regularmente processado, o apelante foi condenado as penas de três meses e dez dias de prisão simples e cinco meses e dez dias de detenção, em regime aberto. Inconformado, recorreu.

A defesa requereu, em suma, a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ocorre que, ao contrário do que alega a defesa, observa-se que a sentença está amparada em um conjunto probatório apto a sustentar a condenação. Deveras, ainda perante a autoridade policial (fls. 05/06 do IPL), a vítima relatou ter sido agredida com um tapa no rosto, sendo ameaçada, em seguida, pelo seu companheiro, ora recorrente.

Já em juízo a ofendida corroborou o depoimento prestado na polícia, afirmando de maneira cristalina que o recorrente desferiu tapa em seu rosto, em razão de ter se recusado a atender seu pedido para uma conversa a sós. Esclareceu ainda que seu filho de treze anos de idade teria tentado defendê-la, ocasião em que o apelante lhe desferiu mais um soco, o qual acabou pegando de raspão na cabeça de seu filho. Ao final de seu depoimento, a vítima relatou que recebeu ameaças do apelante, o qual teria dito que mandaria matá-la.

Vejamos trechos de seu depoimento (mídia de fl. 21):
"[...] que confirma que, no dia da ocorrência, foi agredida fisicamente com um tapa pelo acusado, o qual, à época, era seu companheiro havia sete meses, e estava sob efeito de bebida alcoólica. Declarou que também foi ameaçada de morte pelo denunciado, o qual exclamou que "poderia até ser preso, mas antes disso ia mandar matá-la" (textuais), sentindo-se intimidada com essa promessa. [...]"

Embora o recorrente tenha permanecido em silêncio em juízo, durante seu depoimento na delegacia de polícia não negou os fatos, limitando-se a dizer que deles não se lembrava, dado seu estado de embriaguez voluntária.
A certidão de antecedentes dos autos dá conta de que o recorrente é contumaz na prática de agressões e ameaças no âmbito doméstico, tendo sido inclusive preso por outro processo, em que se apura infração deste jaez.

Sabe-se que, nos casos de violência doméstica, geralmente
cometidos na clandestinidade
, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Vejamos:
¿[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]¿

Na hipótese,
tanto a autoria quanto a materialidade do crime encontram-se comprovadas pela prova oral colhida me juízo
, mormente porque as agressões perpetradas não deixam vestígios, inviabilizando a realização de exame de corpo de delito.

Logo, mantenho
in totum
o édito condenatório.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 15 de março de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator